Tribunal: STJ
Processo: 0034364-61.2013.4.01.3400
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076957 - DF(2025/0397919-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MATILDE HOLSBACK CARDOSO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
RODRIGO DA SILVA CASTRO - DF022829
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
GRAUTHER JOSE NASCIMENTO SOBRINHO - DF064457
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada sob o rito ordinário em
face da União Federal, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56526840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8905a936-dc2f-47ef-902c-6c9135485896

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56526840 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/05/2026 16:40:11
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 8905a936-dc2f-47ef-902c-6c9135485896

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3076957 - DF(2025/0397919-1)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: MATILDE HOLSBACK CARDOSO
ADVOGADOS
: MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
RODRIGO DA SILVA CASTRO - DF022829
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
GRAUTHER JOSE NASCIMENTO SOBRINHO - DF064457
AGRAVADO
: UNIÃO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. . RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de ação ajuizada sob o rito ordinário em
face da União Federal, objetivando a condenação da parte ré ao pagamento
de indenização por danos materiais e morais. Na sentença, julgou-se o
pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O valor
a quo
da causa foi fixado em R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso
especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de
encontro às convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro
a quo
no conjunto probatório constante dos autos. Dessa forma, para rever tal
posição e interpretar os dispositivos legais indicados como violados, seria
necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o que é
vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial
não conhecido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55698459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:13
Código de Controle do Documento: 6bc59798-10a1-4edb-b9aa-12fbccd5cfaa

O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA
1a REGIÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
PROCESSO CIVIL. ANISTIA.
RETORNO NA CONDIÇÃO DE
LEI 8.878/94.
ANISTIADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PERÍODO QUE
ESTEVE AFASTADO. DEMORA NA
DESCABIMENTO.
READMISSÃO/RETORNO.
1. A anistia decorrente da
consoante se depreende de seus arts. 2° e
Lei n. 8.878/94,
6°, possibilita o retorno ao serviço público do anistiado, no cargo ou emprego anteriormente
ocupado, ou, alternativamente, naquele em que foi transformado, com efeitos financeiros
apenas a partir do efetivo retorno à atividade, não se admitindo a percepção de vantagens
retroativas de qualquer espécie em relação ao período não trabalhado, ainda que de forma
indireta ou oblíqua, aí incluídas, portanto, a contagem do tempo de afastamento para fins de
anuênio, licença-prêmio por assiduidade, a progressão funcional, aposentadoria, férias, isso
porque o retorno do anistiado ao serviço é um favor legal, condicionado aos critérios de
conveniência e oportunidade da Administração Pública, e cujas vantagens dependem da
correspondente prestação labora, sob pena de enriquecimento ilícito do favorecido. Esse é o
entendimento jurisprudencial majoritário, conforme visto nos autos n° 0002851-
53.2006.4.01.4101-TRF1 da Relatoria do Desembargador Federal João Luiz de Sousa.
2. Apelação não provida.

O acórdão recorrido discutiu pedido de indenização por danos materiais,
morais e por perda de uma chance, fundado na alegada mora administrativa na
implementação de anistia3 prevista na
durante o período de
Lei no 8.878/1994,
afastamento entre a dispensa e o retorno ao serviço público. A Segunda Turma do
Tribunal Regional Federal da 1a Região, sob a relatoria do Juiz Federal convocado,
negou provimento à apelação, mantendo a improcedência dos pedidos, com base no
entendimento de que os efeitos financeiros da anistia somente se operam a partir do
efetivo retorno às atividades, vedadas vantagens retroativas, e que não se identificou ato
lesivo estatal apto a ensejar indenização (fls. 376-383, 386-391).
A parte recorrente interpôs Recurso Especial com fundamento no
III,
art. 105,
“a” e “c”, da Constituição Federal (
).
CF/88
A Vice-Presidência do TRF1, ao proceder ao
juízo de admissibilidade, não admitiu o Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030,
V, do
e
III, do Regimento Interno do TRF1 (fls. 492).
CPC/2015 art. 22,
A parte agravante apresentou Agravo em Recurso Especial, impugnando os
óbices da decisão de inadmissibilidade. Ao final, requereu o provimento do agravo para
Documento eletrônico VDA55698459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:13
Código de Controle do Documento: 6bc59798-10a1-4edb-b9aa-12fbccd5cfaa

afastar os óbices e determinar o processamento do Recurso Especial; e, no mérito do
REsp, o reconhecimento do direito às indenizações pleiteadas, fixando o quantum ou
devolvendo à origem para fixação (fls. 504, 508-509).
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.

VOTO
No recurso especial a parte recorrente apresenta, resumidamente as seguintes
alegações:
Como já afirmado, o pedido feito na presente ação trata-se de indenização decorrente
da mora a que foi submetida a Recorrente pelo Estado Brasileiro, materializado em atos
comissivos e omissivos, para ter seu direito constitucional e legalmente reconhecido
efetivado.
A previsão do
o, da
apresenta a regra de que, no momento do
art. 6
Lei no 8.878/94,
retorno do anistiado aos quadros laborais, não haverá direito aos valores que deveria ter
recebido nos anos em que ficou afastado.
Evidente a desconexão entre o pedido nestes autos e a regra instituída pelo referido
artigo. No presente caso, se a Recorrente houvesse retornado para os quadros da empresa
tão logo após a edição da
ou em tempo razoável após a sua edição, não
Lei no 8.878/94
haveria que se falar em efeito patrimonial retroativo e, muito menos, em indenização em
decorrência da mora.
Uma vez, no entanto, que a efetivação do direito da Recorrente apresentou mora de
cerca de vinte anos, extrapolando qualquer noção de razoabilidade e proporcionalidade,
continua a não subsistir direito aos efeitos patrimoniais pretéritos; por outro lado, surge o
direito à indenização pela demora.
São, portanto, situações distantes e diversas, o que torna premente afastar a aplicação
do
o, da
art. 6
Lei no 8.878/94.
[...]
Assim, a exegese conferida pelo acórdão acima citados ao artigo 6o, da
é a mais adequada, já que claramente editado para evitar apenas a
Lei no 8.878/94,
remuneração retroativa ao estabelecer que “a anistia a que se refere esta Lei só gerará
efeitos financeiros a partir do efetivo retorno à atividade, vedada a remuneração de qualquer
espécie em caráter retroativo”. Diante disso, de forma alguma o dispositivo buscou blindar a
Administração Pública de eventuais reparações pelos danos por ela causados nos processos
de anistia (ou, no caso, na mora em seu julgamento), mas tão- somente salvaguardá-la da
retribuição pecuniária retroativa, ou seja, a situação em que teria de remunerar, sem a
devida contraprestação, a força de trabalho do anistiado.
Documento eletrônico VDA55698459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:13
Código de Controle do Documento: 6bc59798-10a1-4edb-b9aa-12fbccd5cfaa

Por essas razões, espera a Recorrente o conhecimento e provimento do presente
recurso a fim de que este Colendo STJ reforme o acórdão recorrido, reconhecendo-se a
violação ao
o, da Lei no.
para garantir-se o direito da Recorrente às
art. 6
8.878/94,
indenizações pleiteadas e fixar-se o quantum a ser atribuído aos pedidos formulados pela
Recorrente ou, ao menos, reconhecer-se a distinção entre remuneração e reparação e, com
isso, o direito da Autora às indenizações postuladas. Caso entenda esta Egrégia Corte,
contudo, que não possui elementos suficientes para fixar o quantum indenizatório, requer
seja determinado o retorno dos autos à origem a fim de que lá sejam estabelecidos os
montantes a esse título, na linha do que foi realizado no julgamento do AgRg nos E Dcl no
AgRg no R Esp 1.365.780/SC.

Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes
fundamentos:
Segundo entendimento jurisprudencial majoritário, conforme visto nos autos n°
0002851-53.2006.4.01.4101-TRF1 da Relatoria do Desembargador Federal João Luiz de
Sousa, "a anistia decorrente da
consoante se depreende de seus arts. 2° e 6°,
Lei n. 8.878/94,
possibilita o retorno ao serviço público do anistiado, no cargo ou emprego anteriormente
ocupado, ou, alternativamente, naquele em que foi transformado, com efeitos financeiros
apenas a partir do efetivo retorno à atividade, não se admitindo a percepção de vantagens
retroativas de qualquer espécie em relação ao período não trabalhado, ainda que de forma
indireta ou oblíqua, aí incluídas, portanto, a contagem do tempo de afastamento para fins de
anuênio, licença-prêmio por assiduidade, a progressão funcional, aposentadoria, férias, isso
porque o retorno do anistiado ao serviço é um favor legal, condicionado aos critérios de
conveniência e oportunidade da Administração Pública, e cujas vantagens dependem da
correspondente prestação laboral, sob pena de enriquecimento ilícito do favorecido".

A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos
legais indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos
fático-probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na
hipótese o enunciado n. 7 Súmula do STJ.
Não há que se falar na existência dos vícios do
quando a Corte de
art. 489
origem se manifesta, fundametadamente, sobre a matéria, ainda que não indique os
dispositivos legais suscitados pela parte interessada. Também não viola o
do
art. 1.022
Documento eletrônico VDA55698459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:13
Código de Controle do Documento: 6bc59798-10a1-4edb-b9aa-12fbccd5cfaa

o julgado que apresenta fundamentos suficientes para o julgamento do litígio,
CPC/2015
ainda que contrários ao interesse da parte. Portanto, descaracterizadas as alegações de
violação.
As ementas indicadas pela parte na petição de recurso especial não são
suficientes para a comprovação do dissídio jurisprudencial viabilizador do recurso pela
alínea c do permissivo constitucional (art. 105, III). Isto porque não houve demonstração,
nos moldes legais. Além da ausência do cotejo analítico e de não ter apontado de forma
clara qual dispositivo legal recebeu tratamento diverso na jurisprudência pátria, não ficou
demonstrada a similitude fática e jurídica entre os casos colacionados que teriam
recebido interpretação divergente.
Para a caracterização da divergência, nos termos do
§ 1o, do
art. 1.029,
e do
§§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos
CPC/2015
art. 255,
tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial
invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e
os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a
situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso.
Nesse sentido: AgInt no
relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp 1.235.867/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe
AgInt no
17/5/2018,
24/5/2018;
AREsp 1.109.608/SP,
relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
13/3/2018,
19/3/2018;
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
REsp 1.717.512/AL,
DJe
17/4/2018,
23/5/2018.
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado,
nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se
art. 85,
aplicáveis: i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal;
ii. a concessão de gratuidade judiciária.
Agravo em recurso especial conhecido.
Documento eletrônico VDA55698459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:13
Código de Controle do Documento: 6bc59798-10a1-4edb-b9aa-12fbccd5cfaa

Recurso especial não conhecido.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55698459 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 07/04/2026 16:43:13
Código de Controle do Documento: 6bc59798-10a1-4edb-b9aa-12fbccd5cfaa

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.076.957 / DF
Número Registro: 2025/0397919-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00343646120134013400 343646120134013400
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MATILDE HOLSBACK CARDOSO
ADVOGADOS : MARCELISE DE MIRANDA AZEVEDO - DF013811
RODRIGO DA SILVA CASTRO - DF022829
MILENA GALVAO LEITE - DF027016
RAFAELA POSSERA RODRIGUES - DF033191
GRAUTHER JOSE NASCIMENTO SOBRINHO - DF064457
AGRAVADO
: UNIÃO
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REGIME ESTATUTÁRIO - ANISTIA
ADMINISTRATIVA
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56499719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:57
Código de Controle do Documento: dc025b55-3904-4b65-a400-25da5018185b

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56499719 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:41:57
Código de Controle do Documento: dc025b55-3904-4b65-a400-25da5018185b